Tribunal: TJPA
Processo: 0811526-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811526-56.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ DIAS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0811526-56.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JORGE LUIZ DIAS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO.
ARTIGO 157 §1º E ART. 157 § 2º VII C/C ART. 69 TODOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0811526-56.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JORGE LUIZ DIAS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JORGE LUIZ DIAS MONTEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo 157 §1º e art. 157 § 2º VII c/c art. 69 todos do CP, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 11633942), que no dia 27/06/2022, por volta das 14h00, na Praça do Operário, bairro de São Brás, nesta capital, a vítima ao adentrar o ônibus da linha Cidade Nova 8, deixou sua mochila cair ao chão espalhando seus pertences, momento em que ela deu por falta de seu aparelho celular da Apple, modelo Iphone 7, descendo do coletivo e se dirigindo ao recorrente que estava na calçada, pois desconfiava que o mesmo poderia ter subtraído o bem mencionado.

Diante do questionamento da ofendida o apelante se alterou e colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado, atitude que intimidou a vítima a ponto dela desistir de encontrar seu celular e tomar outra condução para casa, notando, ao passar na frente da Assembleia Paraense, localizada na Almirante Barroso, que a Polícia Militar estava abordando várias pessoas, entre elas o meliante, motivo que a fez descer do coletivo e narrar aos Policiais o que tinha acontecido consigo.

Tal abordagem policial ocorreu devido nesse mesmo dia, minutos depois do primeiro fato narrado, o recorrente ter cometido outro roubo, agindo com uma comparsa menor, oportunidade em que a vítima foi ameaçada com uma faca tipo peixeira enquanto aguardava a condução na avenida Almirante Barroso, em frente a Secretaria de Estado de Saneamento, e teve subtraída sua mochila com pertences pessoais, acionando em seguida o serviço de moto patrulhamento da Polícia Militar que interceptou o ônibus em que os assaltantes estavam fugindo, de sorte que ele foi preso, após ter sido reconhecido pelas duas vítimas, apreendendo-se na sua posse os objetos subtraídos e o instrumento dos crimes.

Em sede policial o apelante confessou ter furtado o aparelho celular da primeira vítima e o repassado a uma comparsa menor, E. V. da S. F., que seria sua ex companheira e o acompanhava durante a abordagem policial, creditando a ela a responsabilidade pelo segundo fato, ao afirmar que a vítima se assustou ao ver uma faca em sua cintura e fugiu, tendo a menor apanhado sua mochila, ocasião em que ambos adentraram no ônibus onde vieram a ser presos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 1º e § 2º, II e VII, c/c art. 69 (duas vezes), do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11634024) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17527221) pugnando pela reforma da sentença para desclassificar a segunda conduta imputada ao apelante para o crime de furto e/ou caso assim não entenda, considerar que houve continuidade delitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 11634052).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 17019047).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, mostra-se coerente a fundamentação do édito condenatório, tendo em vista o conjunto probatório demonstrado nos autos, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o crime de furto simples, estando a sentença calcada em situações fáticas, principalmente diante dos relatos da vítima.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Do reconhecimento da continuidade delitiva

Requer o apelante pela aplicação do crime continuado, eis que mais benéfico ao réu.

Razão não assiste ao recorrente.

O Artigo 71 do CP dispõe que o reconhecimento do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso em apreço, não se observa o preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.) e do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.

Deflui dos autos que as circunstâncias amplamente diversas na forma de perpetração dos ilícitos afastam a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, pois esses, embora sejam classificados como crimes contra o patrimônio, não ostentam igual modus operandi, as localidades em que praticados os delitos e os bens subtraídos foram diversos, o que denota a prática de crimes autônomos.

Desse modo, evidenciado que os crimes contra o patrimônio foram praticados contra vítimas distintas, em situação fática diversa, objetivando patrimônios diferentes, não há que falar em continuidade delitiva (art. 71, CP), devendo, pois, ser mantida a regra do concurso material (art. 69, CP), com a somatória das reprimendas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024